Tribunal: TJES
Processo: 5003866-02.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003866-02.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ NUNES SOBRINHO
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr.Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003866-02.2024.8.08.0030

RECTE.: LUIZ NUNES SOBRINHO

RECDO.: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR COM SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR VÁRIOS DIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória, pela qual o autor narra, em síntese, que reside na região que compreende os bairros Canivete/Vila Maria/Vila Izabel, localidade onde o fornecimento de água vem apresentando constantes falhas, com desabastecimento e/ou pouca pressão na rede, o que, lhe causa diversos transtornos. Pugna, assim, pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral.

Em sede de contestação (ID. 10002007) a parte requerida alega a inexistência dos pressupostos para a responsabilidade administrativa subjetiva, sendo necessária a demonstração de culpa; a inexistência de falha na prestação de serviços, não havendo, ainda, caracterização de descontinuidade do serviço, pois em casos de falta de pressão no sistema, quando acionado, há o abastecimento alternativo por caminhão-pipa.

A sentença (ID. 10002017) proferida pelo juízo de piso resolveu a lide julgando
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado. Em suas razões (ID. 10002020), sustenta que demonstrou que reside no bairro afetado pelo desabastecimento de água, motivo pelo qual entende que restou configurado o dano moral. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada procedente a ação.

A requerida apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 10002023), objetivando a reforma da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita, benefício ao qual faz jus a parte recorrente.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma integral da sentença impugnada; isto porque a parte autora, ora recorrente, foi capaz de comprovar, nos autos, que o endereço em que reside teria sido afetado pela falta de água, pois reside em bairro no qual a parte requerida reconheceu problemas no fornecimento de água no período apontado.

Destaco que o fornecimento de água é um serviço de natureza essencial, que afeta a dignidade da pessoa humana e que possui um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação. São serviços essenciais todos aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.

Veja que, conforme diversas matérias jornalísticas constantes nos autos (ID. 10001999), há indícios de baixa pressão no fornecimento de água no bairro Canivete, em Linhares, que perdurou por aproximadamente 03 semanas, sem indicação específica da data em que ocorreram as falhas.

Verifico que os documentos apresentados à inicial demonstram a falta de água no bairro Canivete, local de moradia da parte recorrente; assim ouso discordar do respeitável entendimento do juízo de piso, pois entendo que a parte autora foi capaz de comprovar que o local em que comprovadamente reside (Bairro Canivete, conforme documento ao ID. 10001999), teria sido prejudicado pelo ocorrido.

Assim, presentes os requisitos que autorizam a indenização pretendida e, com base nos arts. 37, § 6o da Constituição Federal, nos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil e nos arts. 14 c/c o art. 6o, VI do Código de Defesa do Consumidor, a pretensão de reparação extrapatrimonial deve prosperar.

Entendo que a indenização por danos morais seja devida no caso em análise, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Nessa esteira, diante da ocorrência de ato capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, resta claramente configurado o dano moral. Em sendo assim, levando em consideração o caso concreto e a condição econômica das partes, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para a parte autora seja quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ante existência de prova do ato ilícito alegado, a consumidora deve ser indenizada pelos danos morais experimentados. Diante do exposto, a reforma integral da sentença recorrida é medida que se impõe, nos termos da fundamentação supra.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte autora e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porque, no meu entendimento, é caso de manutenção da sentença de improcedência, porquanto a parte autora, ora recorrente, não apresenta qualquer comprovação de que residia no endereço indicado nos autos e foi atingida pela falta de água no período registrado na inicial.

O comprovante de residência apresentado ao ID 10002003 é datado de fevereiro/2024 e, por isso, não tem o condão de ratificar que no período indicado na inicial (10/02/2023 à 17/02/2023), o autor/recorrente residia no local.

Ademais, conforme também observado pelo sentenciante, o autor/recorrente não apresenta reclamação feita à empresa por qualquer meio, número de protocolo de atendimento presencial, on-line ou por meio telefônico, tampouco qualquer comprovação de que tenha sequer ligado para a empresa na data dos fatos. Não há nem mesmo mídia juntada aos autos demonstrando a falha no abastecimento de água no residencial, motivo pelo qual entendo que a parte autora não instruiu seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, CPC.

Ora, para a configuração do instituto da responsabilidade civil, mister a presença de ato ilícito praticado com dolo ou culpa, de dano e do nexo causal entre ambos.

In casu, inconteste que o autor/recorrente não logrou êxito em comprovar ter sido afetado pelo desabastecimento de água no período questionado, razão pela qual não há falar em falha na prestação do serviço a ensejar a indenização pretendida, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

Diante do exposto, voto para
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo a sentença de origem. Via de consequência, condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.